Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702255-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TARCIO SULLIVAN MOTA DORO IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO GUARA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará. O impetrante é exequente nos autos do cumprimento de sentença no 0702092-90.2023.8.07.0014 e informa que, após reiteradas tentativas infrutíferas de localização de bens da parte executada, o processo foi indevidamente arquivado. Afirma que o Juízo de origem indeferiu vários pedidos. Em 07/04/2025, foi indeferido o pedido de constrição de bens em outro Estado por ser necessário o envio de carta precatória. Em 29/04/2025, houve indeferimento de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito, sob o fundamento de que já teriam sido expedidos ofícios para a CIELO, GETNET e REDECARD e o resultado foi negativo. O impetrante alega, no entanto, que havia outras operadoras de cartão de crédito indicadas que não foram diligenciadas pelo Juízo. Em 26/05/2025, o Juízo indeferiu a quebra do sigilo bancário da empresa executada, sob a justificativa de que a consulta infrutífera do SISBAJUD presumiria a ausência de movimentação financeira da devedora. Assevera que tais decisões são desprovidas de base legal e afrontam o direito líquido e certo do impetrante à efetiva tutela jurisdicional. Pede a concessão de liminar para suspender os efeitos das decisões proferidas pelo Juízo de origem e o prosseguimento do feito com as seguintes diligências: a) expedição de mandado de penhora e avaliação; b) expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito para bloqueio de valores custodiados em nome da empresa devedora; e c) quebra do sigilo fiscal da executada. No mérito, a concessão definitiva do mandado de segurança, para declarar a ilegalidade das decisões impugnadas e prosseguimento da execução com a adoção das medidas executivas indicadas. DECIDO. A pretensão da impetrante não merece prosperar. O Mandado de Segurança é ação autônoma, não ostentando natureza recursal, tampouco finalidade rescisória, sendo excepcionalmente admissível para a hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais. Com efeito, o indeferimento de medidas constritivas ou diligências para localização de bens penhoráveis, por si só, não configura decisão teratológica. Todas as decisões foram fundamentadas, não demonstrando o impetrante qual a ilegalidade manifesta a permitir a interposição de mandado de segurança. Ademais, é inadmissível o mandado de segurança como sucedâneo de recurso ou correição (art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/09 e Súmula 267 do STF). A decisão contra a qual se insurge o impetrante, qual seja, a decisão proveniente da Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, admite impugnação pela via agravo de instrumento, nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Assim, o mandamus não se presta a corrigir ou reformar o acórdão, porquanto, para esse fim, o sistema recursal dos juizados admite a interposição de recurso específico. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. VIA INADEQUADA. MS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto, em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, considerando que o feito se encontra pronto para imediato julgamento, tornando desnecessária a controvérsia deduzida no agravo interno, que se insurge contra a decisão que se limitou a indeferir o pedido liminar. 2. O Mandado de Segurança, como amplamente afirmado pela jurisprudência, não é sucedâneo recursal, pois contra a decisão do Juízo de origem que determinou a penhora dos rendimentos da agravante existem outros instrumentos idôneos e igualmente eficazes no Código de Processo Civil, devendo o mandado de segurança contra ato judicial ser reservado apenas para situações excepcionais, de teratologia evidente, que não é o caso; ou quando a defesa do direito demande imediata intervenção da instância judicial revisora, sem que haja outros instrumentos idôneos e igualmente hábeis à finalidade pretendida, o que também não é caso. 3. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/09) prevê o descabimento do writ quando em face de decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5°, inc. II). 4. A matéria ora devolvida a esta Corte já foi objeto de apreciação pelo Juízo singular, de modo que não há falar em omissão do magistrado, senão em inconformismo das impetrantes quanto ao que fora decidido. 4.1. A discordância quanto ao conteúdo da decisão, porém, deve ser objeto de recurso pelas vias processuais próprias, não se prestando a esta finalidade o Mandado de segurança. 5. Ademais, a controvérsia deduzida pelas impetrantes não escapa à necessária dilação probatória, considerando a necessidade de provas suficientes a demonstrarem as alterações indevidas, supostamente realizadas no bojo do contrato de locação, algo também incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que, por sua natureza, demanda prova pré-constituída quanto ao direito líquido e certo alegado. 6. Considerando a amplitude e a variedade das questões trazidas aos autos, a via adequada para discuti-las é a dos embargos do devedor, instrumento processual que já foi utilizado pelas impetrantes, de modo que sua insurgência deveria ser apresentada nesses autos, inclusive, se necessário, por meio dos recursos cabíveis, não sendo o mandado de segurança idôneo a enfrentá-la. 7. Segurança denegada. (Acórdão 1414206, 0738392-64.2021.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2022, publicado no DJe: 19/04/2022.) Nesse quadro, em face da manifesta inadmissibilidade do Mandado de Segurança, o caso é de rejeição liminar. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 11, inc. IV, do RITR. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito